Tribunal: TJMT
Processo: 1037409-75.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037409-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ARMINIO POZZA JUNIOR - CPF: 571.208.549-68 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. DR. ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (SUSTENTAÇÃO ORAL DECLINADA)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO RECLAMANTE NO CARTÓRIO DE PROTESTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO –
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 147874270, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de

danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (disponibilização da inscrição).

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$ 572,95 (quinhentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos),
referente ao título 1040496, devendo a reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do
decisum
, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Por fim, determinou
a expedição de ofício ao 4o Serviço Notarial de Cuiabá – Privativo de Protesto de Títulos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o
cancelamento
do protesto em nome do reclamante.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

A inexistência de danos morais;

2.

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado no id. 147876185, constata-se que a autora teve o seu nome inscrito no cartório de protesto pela reclamada, no valor de
R$ 572,95 (quinhentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos)
, referente a parcelamento de débito, que afirma ser indevido.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito discutido nos autos, mostrando-se indevida a inclusão do nome do recorrido no cartório de protesto.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião do protesto combatido nestes autos (
1
0/09/2021 - 147876185
),

já possuía
outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência,
realizada pela
Financeira Itaú, em
06/09/2021
, que somente foi excluída em
11/09/2021
, conforme histórico de negativações
abaixo:

São Paulo, 22 de Novembro de 2022

Carta No
HA1122043583

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
57120854968

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 57120854968:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO CSF SA ATACADAO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

10043763050 25/07/2021 10/08/2021 24/08/2021 19/08/2021 § 334,54

Empresa

BANCO CSF SA ATACADAO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

10043763050 25/11/2021 11/12/2021 25/12/2021 07/04/2022 251,53

§ - Não disponibilizado para consulta

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de ARMINIO POZZA JUNIOR:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

571208549000068FI 10/05/2018 02/07/2018 12/07/2018 16/08/2018 5.608,32

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000445600168998 01/06/2018 22/08/2018 01/09/2018 17/04/2019 405,90

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

571208549000068FI 10/10/2018 27/10/2018 06/11/2018 29/03/2019 542,63

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

571208549000068FI 26/06/2019 12/07/2019 22/07/2019 27/09/2019 340,55

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

571208549000068FI 25/10/2019 12/11/2019 12/11/2019 27/12/2019 256,33

Empresa

FINANCEIRA ITAU CBD S.A-CRED FIN SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

005146031150000 03/06/2021 15/06/2021 28/06/2021 18/06/2021 § 1.115,18

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

005148164410000 19/06/2021 30/06/2021 13/07/2021 27/07/2021 343,54

Empresa

FINANCEIRA ITAU CBD S.A-CRED FIN SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

005146031150000 03/08/2021 24/08/2021 06/09/2021 11/09/2021 869,91

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

005148164410000 19/08/2021 31/08/2021 13/09/2021 17/09/2021 359,19

Empresa

FINANCEIRA ITAU CBD S.A-CRED FIN SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

005146031150000 03/10/2021 23/10/2021 05/11/2021 19/02/2022 1.176,17

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

005148164410000 19/10/2021 30/10/2021 12/11/2021 04/01/2022 318,52

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

005148164410000 19/10/2021 22/01/2022 04/02/2022 10/02/2022 2.514,01

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 22/11/2022 às 12:52:47

====================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da
negativação preexistente
, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,
não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022